Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-18.2022.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-18.2022.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DARCI DO CARMO LIMA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que desproveu apelação cível, mantendo condenação do Município de Gurupá ao fornecimento do fármaco Nortripilina 25mg para tratamento de sequelas de acidente automobilístico. O recorrente alega perda do objeto pelo cumprimento da liminar e sustenta a responsabilidade exclusiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o cumprimento de tutela antecipada esvazia o interesse processual, gerando perda de objeto;
(ii) Saber se a responsabilidade pelo fornecimento de medicação é solidária entre os entes federativos, independentemente da repartição administrativa de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cumprimento de liminar não acarreta perda de objeto por possuir natureza precária, subsistindo a necessidade de provimento definitivo de mérito para conferir estabilidade ao direito.

4.A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793, podendo a obrigação ser exigida de qualquer deles.

5.A repartição administrativa de atribuições no SUS não afasta a legitimidade passiva do Município nem o dever constitucional de garantir o direito à saúde.

6.A tese da reserva do possível não autoriza a omissão estatal no fornecimento de tratamentos indispensáveis ao mínimo existencial sem prova cabal de inviabilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de decisão liminar que determina o fornecimento de medicamento possui natureza precária e não acarreta a perda superveniente do interesse processual.
2. A responsabilidade pelo fornecimento de prestações de saúde é solidária entre os entes federativos, o que legitima a inclusão do Município no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, e 196; Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º, 81, 932, IV, 'a', e 1026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1.851.644/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
, contra a
Decisão Monocrática de Id. 27582110
, proferida no bojo da Apelação Cível que, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação Civil Pública movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e DARCI DO CARMO LIMA
,

ora agravado.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada por Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual de Darci do Carmo Lima, pleiteando a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do medicamento NORTRIPILINA 25mg para tratamento de sequelas de acidente automobilístico, dada a natureza indispensável do fármaco e a omissão estatal no fornecimento administrativo.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, para condenar solidariamente o Município de Gurupá e o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente em fornecer ao interessado o fármaco pleiteado, de forma contínua e suficiente, conforme prescrição médica, fixando o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais). Deixou de aplicar multa diária ante a comprovação do recebimento do tratamento durante o curso processual.

Irresignado com a r. sentença,
o Município de Gurupá interpôs apelação (ID 22502457) alegando a perda do objeto pelo cumprimento da tutela e a ilegitimidade passiva por entender que a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando desprovido o recurso, mantida a sentença, conforme
a ementa da decisão monocrática agravada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Gurupá contra sentença que, em ação civil pública, julgou procedente o pedido para condená-lo, solidariamente com o Estado do Pará, a fornecer o medicamento NORTRIPILINA 25mg a cidadão necessitado. O Apelante alega a perda superveniente do interesse de agir pelo cumprimento de tutela antecipada e defende que a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado, em respeito à repartição de competências do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de decisão liminar para fornecimento de medicamento acarreta a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito; e (ii) saber se a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo a obrigação ser exigida de qualquer um deles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de medida liminar que antecipa os efeitos da tutela não implica perda do objeto nem ausência de interesse de agir. A natureza precária e revogável da tutela de urgência exige um provimento jurisdicional definitivo para conferir estabilidade ao direito postulado, mantendo-se, assim, o interesse na prolação de sentença de mérito.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes da Federação nas demandas por prestações de saúde. Tal solidariedade confere ao cidadão a faculdade de acionar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, para garantir seu direito fundamental à saúde, sendo ilegítima a recusa do Município em cumprir sua obrigação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O cumprimento de decisão liminar que determina o fornecimento de medicamento possui natureza precária e não acarreta a perda superveniente do interesse processual, sendo indispensável o julgamento de mérito para conferir definitividade ao direito."

"A responsabilidade pelo fornecimento de prestações de saúde é solidária entre os entes federativos (Tema 793/STF), o que legitima a inclusão do Município no polo passivo da demanda e afasta a alegação de responsabilidade exclusiva de outro ente."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, e 196; Código de Processo Civil, art. 932, IV, 'a'; Lei n.º 8.080/90, art. 7º, XIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015 (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1.851.644/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04/05/2020.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Gurupá interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28718289).
Nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma do julgado reiterando a preliminar de perda superveniente do objeto, ao argumento de que o cumprimento da liminar satisfez a pretensão autoral, exaurindo o interesse de agir.

No mérito, defende a tese da responsabilidade exclusiva do Estado do Pará para o fornecimento de medicamentos de alto custo, invocando a repartição de competências do SUS e as limitações orçamentárias municipais.

Aduz que a condenação afronta o princípio da reserva do possível e da proporcionalidade, uma vez que o Município não detém capacidade financeira para demandas complexas de saúde isoladamente.

Requer, ao final, o conhecimento do presente agravo interno e, no mérito, a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, não sendo reconsiderado o decisum, pugna-se pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, em face da pertinência das razões ora deduzidas.

Devidamente intimado, o agravado Ministério Público do Estado do Pará apresentou
contrarrazões (ID 30190008),
pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a solidariedade é tema pacificado pelo STF e que o cumprimento de liminar não gera perda de objeto.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, o agravante busca a reforma da decisão monocrática que manteve sua condenação solidária ao fornecimento de medicação, arguindo a perda de objeto pelo cumprimento da liminar e a ausência de responsabilidade direta frente à competência do Estado e do SUS.

Inicialmente, quanto à tese de perda superveniente do interesse de agir em razão do cumprimento da tutela de urgência, verifica-se que tal argumento não encontra amparo jurídico. A decisão monocrática fundamentou corretamente que o cumprimento de medida liminar possui natureza precária e revogável, não acarretando o exaurimento do objeto da ação. O interesse processual persiste na necessidade de obtenção de um provimento jurisdicional definitivo que confira estabilidade e definitividade ao direito postulado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Conforme destacado no decisum impugnado, a prestação jurisdicional somente se exaure com o provimento final de mérito, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

No que tange à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde, a lógica central da decisão agravada reside na reafirmação da solidariedade entre os entes federados, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). O agravante sustenta que a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado do Pará por questões de repartição administrativa de competências. Todavia, a norma constitucional estabelece que o direito à saúde é dever comum da União, Estados e Municípios. A existência de regras internas de repartição de atribuições no âmbito do SUS não tem o condão de afastar a legitimidade passiva de qualquer um dos entes frente ao cidadão.

A tese de solidariedade confere ao jurisdicionado a faculdade de demandar contra qualquer ente federativo, de forma isolada ou conjunta. Portanto, a recusa do Município em cumprir sua obrigação constitucional, sob o pretexto de incompetência administrativa, revela-se ilegítima.

O Judiciário deve aplicar a norma enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade por meio adequado, prevalecendo a garantia do mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Quanto às alegações de limitação financeira e ofensa ao princípio da reserva do possível, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação de forma individualizada. A teoria da reserva do possível não pode ser utilizada como subterfúgio genérico para o descumprimento de deveres fundamentais vinculados à vida e à saúde. A intervenção judicial, no caso em tela, mostra-se proporcional e necessária, visto que a omissão estatal coloca em risco a integridade física do substituído, vítima de acidente automobilístico.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do julgado é medida que se impõe, replicando-se a essência da fundamentação que reconheceu o dever solidário e a permanência do interesse de agir.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026